Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REMESSA DE OFICIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. QUADRO DEMENCIAL. RISCO À PRÓPRIA VIDA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA DE OFICIO IMPROVDA.
1. O tratamento de dependente químico em regime de internação tem caráter excepcional, pois consubstancia ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo. Mostra-se, assim, imprescindível a demonstração de que as medidas extra-hospitalares se mostraram insuficientes para a melhora do paciente e a existência de laudo médico circunstanciado que ateste os motivos pelos quais o paciente deve ser submetido à internação.
2. Atendidas as exigências previstas na Lei n. 10.216/2001, confirma-se a r. Sentença que, com o fito de resguardar a incolumidade física e mental do dependente químico, julga procedente o pedido e determina ao Distrito Federal que promova a internação compulsória em clínica especializada e, em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento da rede pública de saúde que lhe atenda as necessidades, que a internação ocorra em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público.
3. Remessa do Oficio conhecida e improvida.